Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733389-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WASHINGTON BRITO DA SILVA DUARTE AGRAVADO: ADRIANO BORGES RAMOS D E C I S Ã O Os documentos de ID 21347034 revelam o exercício do juízo de retração. A reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator